Tribunal: TJPA
Processo: 0800049-36.2021.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800049-36.2021.8.14.0089

APELANTE: NELSICLEY RAMOS DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 147 e 129, § 9º,
DO CPB, C/C ART. 24-A, DA LEI 11.340/06.

ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS, PELOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. ART. 147 e 129, § 9º,
DO CPB
.
NÃO PROVIMENTO
.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR DEMAIS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APTAS A COMPROVAR QUE O APELANTE FOI À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, A AMEAÇOU DE MAL FUTURO – MORTE CASO NÃO FICASSE COM ELE, E LHE AGREDIU COM TAPAS E PUXÕES DE CABELOS. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA CONDENAÇÃO COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA QUANDO ESTA É CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.

ATIPICIDADE DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 21-A DA LEI

11.340/06.
INOCORRÊNCIA
.
APELANTE QUE TINHA PLENA CONSCIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS À VÍTIMA E QUE O PROIBIAM DE SE APROXIMAR DELA OU IR À SUA RESIDÊNCIA. ADEMAIS,
O CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.343/2006) TUTELA BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL, QUAL SEJA, A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. ASSIM, O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA IMPOSTAS PELO PODER JUDICIÁRIO, AINDA QUE COM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA, CONFIGURA O DELITO EM TELA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público em desfavor de
NELSICLEY RAMOS DUARTE
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º e art. 147, do Código Penal c/c art. 24-A da Lei 11.340/06.

Narrou a denúncia, ID 12000155, relatando que a vítima, srª. Marinete F. Palheta solicitou medidas protetivas em desfavor do ora apelante nos autos do processo nº 0800165-76.2020.8.14.0089, sendo deferida a medida que, dentre outros, trazia a proibição do ora apelante frequentar a residência da vítima, sendo a referida decisão datada de 22/12/2020, e tendo o prazo de 01 de vigência, mas, que apesar de tal decisão - da qual o apelante restou devidamente notificado - no dia 28 de março de 2021, o apelante se dirigiu à residência da vítima, localizada na Rua Senador Lemos, 809, Centro de Melgaço, e desferiu um soco no rosto daquela, além de lhe aplicar puxões de cabelo, tendo ainda, na mesma ocasião, proferido contra esta ameaça de mal futuro, afirmando que se ela não ficasse com ele não ficaria com ninguém.

Em razão do ocorrido ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora recorrido requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 24-A da Lei 11.340/06 e art. 129 c/c art. 147, do Código Penal.

Em ID 12000157/159, recebida a denúncia.

Em ID 12000166, resposta à acusação, sendo, em decisão de ID 12000168, ratificado o recebimento da denúncia.

Em ID 12000200, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 12000209/234, com alegações finais orais, por ambas as partes.

Em Sentença, ID 12000237, o magistrado singular reconheceu a procedência da denúncia e condenou o ora apelante, restando a pena, ao final, cominada em 03 meses de reclusão e 03 meses de detenção.

Em razões recursais, ID 12000250, requereu o representante do órgão da Defensoria Pública reforma da sentença para que seja reconhecida a atipicidade da conduta em relação ao crime do art. 24-A da Lei 11.340/06 e 147 do CP, bem como a absolvição pelo crime de lesão corporal, art. 129, § 9º, do CPB.

Em contrarrazões, ID 12000253, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, esta se manifestou, em ID 12287906, pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em desfavor de
NELSICLEY RAMOS DUARTE
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º e art. 147, do Código Penal c/c art. 24-A da Lei 11.340/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Da Absolvição
: Pretende o ora apelante revisão da sentença para que seja absolvido da prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º e 147 do CP, pois, afirma, não teria efetivamente proferido ameaças contra a vítima, sendo a condenação baseada somente no depoimento desta, afirmando igualmente não haver provas acerca da suposta lesão corporal, pois não há nos autos laudo pericial apto a constatá-la
.

Entendo não advir razão ao pleito de absolvição.

Do arcabouço probatório colacionado aos autos, tem-se como provados os termos da denúncia, pois se observa que o apelante efetivamente proferiu ameaças contra a vítima, afirmando que se esta não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém, restando configurado o crime de ameaça que, como cediço, é
crime formal e instantâneo, de modo que, para sua consumação, não se faz necessária a ocorrência do resultado prometido, bastando somente que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de nela incutir medo, o que efetivamente ocorreu nos presentes autos.

Tem-se como prova das ameaças perpetradas pelo apelante, além das palavras firmes e coesas da vítima, cujo depoimento consta nos autos, armazenado em documento de ID 12000209/216/17/18, o depoimento prestado pelo Policial Militar, Sargento Valdemir, mídia contendo seu depoimento em ID 12000219/223, onde este afirma ter ouvido da vítima as ameaças que lhe foram proferidas pelo apelante, afirmando ainda que o filho menor da vítima lhe relatou os fatos e partiu em sua companhia na diligência de busca e captura do ora apelante que havia se evadido do local dos fatos.

Há ainda nos autos, mídia em ID 12000224/25/26/27, o depoimento da vizinha da vítima, srª Valquíria, que afirmou ter ouvido os gritos daquela; que o ora apelante tentava leva-la a um lugar escuro e que tinha na mão um martelo, confirmando ainda o teor das ameaças proferidas, afirmando ao Juízo que a vítima lhe relatou ter sofrido puxões de cabelo e que fora agredida com tapas, sendo tais relatos aptos a corroborar as ameaças perpetradas pelo apelante, bem como a confirmar que este efetivamente agrediu à vítima.

É certo que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando se mostra firme e coerente no sentido de apontar o réu, ora apelante, como autor do crime de ameaça, art. 147 do CP, e lesão corporal, art. 129, §9º, no âmbito doméstico e familiar há que ser considerada e sopesada com a devida relevância, impondo-se a manutenção da sentença penal e condenação do apelante, pois a paz e o sossego da vítima precisam ser preservados, não sendo dado ao agressor o direito de os abalar pelo simples fato de não se conformar com o fim do relacionamento, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE TEMOR POR PARTE DA
VÍTIMA
E AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – APELANTE EMBRIAGADO VOLUNTARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE –
AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO
– INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA
– 2. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EX OFFICIO – CIRCUNSTÂNCIA REFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE REPERCUSSÃO NA PENA – PENA REDIMENSIONADA – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1.
O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a
vítima
e em
estado
de embriaguez, não o isenta de
responsabilidade
, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira, por meio dos relatos judiciais
, além da voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio libera in causa, art. 28 do CP).
Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico ou ausência de efetivo temor à
vítima
.
2. Verificada que o réu confessou espontaneamente a autoria do delito e que tal situação foi utilizada pelo magistrado singular para fundamentar o decreto condenatório, tal circunstância deve repercutir no cálculo da pena, com vistas a abrandar a sanção imposta. Recurso desprovido, com adoção de providências de ofício. (N.U 0000924-59.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. Não há que se falar em absolvição do agente pela prática do crime de ameaça praticado no âmbito doméstico, quando a palavra da vítima é corroborada pelas outras provas e circunstâncias que foram produzidas nos autos
. V.V. (DES. DOORGAL ANDRADA) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA PRELIMINAR (ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA) NÃO REALIZADA. NULIDADE PROCESSUAL DECRETADA DE OFÍCIO - O crime de ameaça, mesmo o praticado no âmbito doméstico e familiar, é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, de forma que prevalecem as disposições contidas na Lei Maria da Penha, o que torna obrigatória a designação da audiência prévia prevista no art. 16 da referida norma legal, para que, antes do recebimento da denúncia, a vítima tenha a oportunidade de renunciar à representação, sob pena de nulidade do feito - Nulidade do feito, decretada de ofício. (TJ-MG - APR: 10499150001422001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/10/2018, Data de Publicação: 24/10/2018)

É certo, como bem sustentou o apelante perante o Juízo, e como alega a defesa em seu recurso, que a comprovação do delito de lesão corporal demanda o devido laudo pericial, contudo, este pode ser dispensado nos casos em que a materialidade reste comprovada por outros meios, como o depoimento da vítima e das testemunhas, sendo certo ainda ressaltar que puxão de cabelo provavelmente não seria detectado pelo perito.

Acerca da possibilidade de condenação por outros meios de prova já se manifestou a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE NULIDADE - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO OU OUTRAS PERÍCIAS - CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS - NULIDADE PREVISTA NO ARTIGO 564, III, b, DO CPP. - A falta de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígio configura nulidade absoluta, nos termos do artigo 564, III, b, c/c artigo 572, ambos do Código de Processo Penal, o que torna imperativa a anulação do feito. V .V. -
O exame de corpo de delito não é o único meio de se provar a ocorrência de um ato infracional (ou crime), não se mostrando imprescindível ao processo, especialmente diante da farta prova testemunhal que se mostra clara e idônea
. (TJ-MG - APR: 10351200017561001 Janaúba, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 04/08/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/08/2021).

Assim, diante das provas colacionadas aos autos, não há como se reverter a sentença penal condenatória, pois se mostra escorreito e com total amparo na jurisprudência pátria o entendimento lançado aos autos pelo magistrado singular, mormente porque vastas são as provas em desfavor do réu, ora apelante, devendo-se, por consequência, ser mantida sua condenação.

Da Atipicidade
:

Neste ponto do apelo, requer a defesa que se reconheça a atipicidade de conduta em relação ao crime do art. 24-A da Lei
11.340/06, afirmando não ter o apelante agido com dolo uma vez que teria ido à residência da vítima somente para conversar e que tal se deu em razão de uma suposta viagem que faria em breve.

Não advém razão ao apelo.

O apelante, como se denota dos autos, agiu em descumprimento de medida protetiva deferida à vítima e da qual tinha pleno conhecimento, não se mostrando sua alegação de que pretendia somente conversar com a vítima suficiente a descaracterizar o delito, mormente se considerarmos que além do descumprimento da decisão judicial o ora apelante voltou a agredir a vítima, não havendo como se reconhecer, como pretendido pela defesa, como atípica a conduta do apelante, pois nem mesmo o consentimento da vítima para que o agressor volte a dela se aproximar tem o condão de revogar a medida e afastar a tipicidade da conduta, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA HARMÔNICO E COERENTE. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE PELO CONSENTIMENTO DA OFENDIDA NO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA NO CRIME DE AMEAÇA. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. 2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas diante do depoimento harmônico e coerente da vítima, que afirma ter sido ameaçada de morte pelo réu. 3. O conjunto probatório demonstra que a vítima não autorizou a entrada do acusado em sua residência, o que afasta a alegação de consentimento. Ademais, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei nº 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela. 4. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, reduzir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria do crime de ameaça, diminuindo a pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto. (TJDF.
Acórdão 1245366
, 00057834720188070009, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 6/5/2020.).

Acerca da impossibilidade de provimento ao recurso foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

No caso em tela, o depoimento prestado pela vítima é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Por todos os motivos aqui expostos, é temerário o acolhimento da tese de insuficiência de prova dos crimes escudada pela Defensoria Pública, visto que a condenação do acusado não está fundamentada exclusivamente no depoimento da vítima, mas em vasto material probatório, comprovada através das provas produzidas, não havendo fundamentos jurídicos que permitam a absolvição do réu.”

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 26/04/2023